Tribunal: STF
Processo: Rcl 87550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0016451-38.2018.5.16.0022), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na execução, a municipalidade apontou, em sede de Embargos à Execução (fls. 194/208) a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Malgrado, a justiça especializada tem, sistematicamente, em todas os graus de jurisdição, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. 



    [...]



    Sendo assim, a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho manteve incólume o acórdão Regional, vez que na Corte Superior não houve efetiva discussão e julgamento do mérito da questão (coisa julgada inconstitucional), incorrendo, pois, o TST no mesmo erro do TRT 16, recusando-se a reconhecer a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, embora eivada de vício de inconstitucionalidade qualificado como caso se apresente. 



    Em face da decisão monocrática do TST que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi interposto Agravo Interno, cópia anexa. 



    Acórdão proferido pela 7ª Turma do TST negou provimento ao Agravo Interno, conforme cópia anexa. 



    Sem hesitar: de acordo com o acórdão reclamado, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Reiterada e ostensiva violação à ADIn nº 2.418! 



    Por outro lado, o ato reclamado, promove insubmissão à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, na medida em que os citados dispositivos não tem aplicabilidade do caso em espécie.



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento da irregularidade contratual realizada pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo. 



    [...]



    Ora, Excelentíssimos Ministros, transitada a ADIn nº 2.418, o tema deixa de ser controvertido e deve, OBRIGATORIAMENTE, ser aplicado sob a ótica definida por essa Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos art. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º da CLT, sem que isso incorra em ofensa a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).



    [...]



    O STF, no julgamento da ADIn nº 3.395, deliberou que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. 



    [...]



    Debruçando-se sobre o ato reclamado, observa-se, ainda, o desapreço à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução. 



    [...]



    Ora nobres Ministros, se ao jurisdicionado é desautorizado a alegação do desconhecimento da lei, quiçá para as autoridades judiciárias. Injustificável eventual insipiência à ADIn nº 2.418 e os efeitos que ela impôs. In casu o Regional, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), em oposição ao decidido pelo STF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    [...]



    Como resultado destes modestos argumentos, forçoso convir que incorre em nulidade absoluta a SENTENÇA proferida pela 7ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, ao ter declarado, veladamente e por meio de órgão fracionado, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), ferindo de morte os artigos 97, 103-A, §3º e a Súmula Vinculante nº 10 do STF dessa Corte, razão pela qual devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir do momento em que a Justiça do Trabalho se declarou competente para deslinde da causa, ou seja, a partir da sentença de primeiro grau, determinando-se à respectiva Vara Trabalhista que promova novo julgamento às luzes das ADIns nsº 2.418 e 3.395.”



    Ao final, no mérito, requer “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    A reclamação trabalhista (Processo 0016451-38.2018.5.16.0022) em que foi reconhecida a obrigação do Município de São Luís/MA, ora Reclamante, ao pagamento de depósitos de FGTS e de horas mensais simples, sem adicional de horas extras, com reflexos em FGTS (eDoc. 2, fls. 95-102), transitou em julgado em data anterior a 22/3/2019 (eDoc. 2, fl. 112).



    Iniciado o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública Municipal apresentou embargos à execução sustentando, dentre outras alegações, a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo, por força do instituto da coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 3.395.



    No ponto de interesse, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução, cujo entendimento restou mantido pelo TRT-16, conforme segue:



    “(...) trata-se de efetiva rediscussão do mérito da demanda, sepultada pelo trânsito em julgado da sentença, sendo incabível a renovação das teses de defesa em sede de execução, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.” (eDoc. 2, fls. 218-220)



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.



    Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Esse mesmo posicionamento foi recentemente adotado nos autos da RCL 66.583, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que também envolvia discussão suscitada pelo Município de São Luís/MA acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados nas ADIs 2.418 e 3.395, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADA EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que, em sede de agravo de petição, manteve a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda relativa ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. Alegação de afronta à ADI 2418, à ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10. 



    2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa. 



    3. Agravo regimental que reitera a alegação de ocorrência de violação à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como de inobservância à Súmula Vinculante 10. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Está em discussão saber se configura ofensa à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que, ao negar provimento a agravo de petição, mantém a competência da Justiça Laboral para apreciar pleito relativo ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Na ADI 2418, restou assentada a possibilidade de se impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    6. Neste caso, a ADI 3395 transitou em julgado em 15.10.2020, isto é, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (26.11.2014), não servindo, portanto, para efeitos rescisórios pretendidos. Necessidade de observância das condições fixadas no paradigma invocado (ADI 2418). 



    7. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. Precedentes. 



    8. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 66.583 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 23/05/2025)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente